Tribunal: STF
Processo: Rcl 68032
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por C.G.G.S.I.A. contra decisões proferidas pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000303-20.2014.6.00.0000 e dos Embargos de Terceiro nº 0600187-47.2023.6.00.0000, as quais impediram o recebimento dos honorários advocatícios da reclamante pelo serviço prestado às candidaturas lançadas pelo P.R.T.B. nas Eleições Gerais de 2022 devido ao bloqueio judicial dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em 30/09/2022 e sua posterior conversão em renda em favor da U.



    A reclamante alega que as decisões reclamadas violam o decidido nos seguintes julgados: RE 637.485 RG; ADI 5795 MC; ADI 7214, ADPF 484, ADPF 664.



    Sustenta que esta Corte já firmou entendimento no sentido da “impenhorabilidade dos recursos do FEFC que são de natureza pública e vinculada ao financiamento das campanhas eleitorais, pertencendo a sua titularidade às candidaturas lançadas”; da “Vinculação do Poder Judiciário à legalidade orçamentária, não podendo remanejar os recursos do FEFC a outra finalidade senão a resguardada pela lei”; e da “Observância pela Justiça Eleitoral à segurança jurídica na mudança de sua hermenêutica, de forma que qualquer constrição sobre os recursos do Fundo Partidário e/ou FEFC (se admissível) somente poderiam valer após o pleito de 2022”.



    Afirma que “trava uma batalha solitária no processo de convencimento da Presidência e de toda a Corte do Tribunal Superior Eleitoral da necessidade de se reconhecer a impossibilidade de penhora dos recursos provenientes do FEFC para quitação das dívidas partidárias das agremiações pelas más gestões financeiras por elas causadas e identificadas em suas prestações de contas, trazendo prejuízos somente aos candidatos, aos fornecedores de campanhas”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Em nenhum dos precedentes invocados pela reclamante este Supremo Tribunal Federal proibiu o bloqueio de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).



    A aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (RE 637.485 RG; ADI 5795 MC; ADI 7214, ADPF 484, ADPF 664) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do CPC.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente